Tribunal: TJMT
Processo: 1025615-85.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025615-85.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL JOSE DE SOUSA - CPF: 432.991.991-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE - TERCEIRO CONDENADO POR ESTELIONATO NA ESFERA CRIMINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura situação geradora de danos morais a contratação bancária firmada em nome do autor sem o seu consentimento mediante fraude, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, máxime porque a conduta criminosa restou comprovada por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1025615-85.2020.8.11.0003

Apelante
: Banco Bradesco S.A., Banco Agiplan S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Raul Jose de Sousa

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de
Banco Bradesco S.A., Banco Agiplan S.A.
e
Banco Itaú Consignado S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais, movida por
Raul Jose de Sousa.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência dos contratos discutidos;

b) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde cada desconto;

c) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 30.000,00, 1/3 por cada, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; e

d) condenar os requeridos ao pagamento, de forma proporcional, de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 12% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 147905268): Sustenta a regularidade da contratação, a similaridade das assinaturas constantes no contrato com as dos documentos pessoais do autor.

Requer seja determinada a compensação dos valores disponibilizados em razão do empréstimo, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Afirma a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, entende que é caso de redução do valor da condenação.

Alega que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do dano moral e pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Apelação
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 147905271): Defende a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável por parte do autor e a ausência de qualquer indício de fraude.

Assevera pela ausência de cobrança indevida, o que afasta a restituição em dobro e os requisitos da obrigação de indenizar, bem assim requer a redução do montante indenizatório.

Apelação
de
Banco Agiplan S.A.
(Id. 147905272): Declara a inexistência de conduta ilícita e o exercício regular de direito pelo banco, ao informar que os valores contratados foram devidamente repassados para a conta do autor.

Argumenta que é caso de afastar a condenação por danos morais e reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

Aduz que é caso de devolução dos valores repassados ao autor.

Contrarrazões
(Id. 147905280, Id. 147905281 e Id. 147905282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1025615-85.2020.8.11.0003

Apelante
: Banco Bradesco S.A., Banco Agiplan S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Raul Jose de Sousa

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelações de
Banco Bradesco S.A., Banco Agiplan S.A.
e
Banco Itaú Consignado S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Reparação por Danos Morais, movida por
Raul Jose de Sousa.

Sentença
: julgou procedente a ação, para:

a) declarar a inexistência dos contratos discutidos;

b) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde cada desconto;

c) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 30.000,00, 1/3 por cada, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; e

d) condenar os requeridos ao pagamento, de forma proporcional, de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 12% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que, em 05.08.2018, o Sr.
Luiz Paulo Soares de Almeida
efetuou transações financeiras em seu nome e sem o seu consentimento, que somam mais de R$ 10.000,00 e são descontadas de seu benefício previdenciário.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, afastar a condenação por danos morais, reduzir o montante indenizatório, determinar a compensação dos valores recebidos pelo autor, reduzir o valor da verba honorária ou alterar a incidência dos juros de mora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, dos extratos de sua conta corrente e dos supostos contratos (Id. 147907686 e seguintes), que comprovam as contratações e os descontos realizados em sua folha de pagamento e em sua conta corrente.

Além disso, colacionou cópia do boletim de ocorrência nº 2018.318398, bem como do inquérito policial e da ação penal subsequente (processo nº 0006289-07.2019.8.11.0064, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis), em que foi proferida sentença condenatória do Sr.
Luiz Paulo Soares de Almeida
, pelo crime previsto no artigo 171, §4º do CP, em continuidade delitiva (Id. 147907686 e seguintes). Vale ressaltar que, interposto recurso de apelação, foi desprovido, com a manutenção da condenação criminal, que transitou em julgado em 17.05.2021, conforme Certidão de Id. 56261023 daqueles autos.

Dessa forma, resta comprovada a prática de conduta criminosa por parte do Sr.
Luiz Paulo Soares de Almeida
em face do autor, porquanto firmou as contratações ora em discussão com os bancos requeridos sem o seu consentimento.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora as instituições bancárias tenham apresentado contestação, deixaram de juntar documentos hábeis a comprovar a regularidade das contratações supostamente firmadas pelo autor, de modo que deixaram de desqualificar as provas produzidas pelo requerente, máxime porquanto a fraude nas contratações restou comprovada pela sentença penal condenatória transitada em julgado, que reconheceu a prática de conduta criminosa (estelionato).

Nota-se, portanto, que incumbia às requeridas comprovarem a regularidade das contratações, no entanto, deixaram de o fazer. E, ao deixar de produzir as mencionadas provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelos bancos requeridos, que deixaram de tomar as providências necessárias para evitar a fraude perpetrada, por meio das contratações firmadas por terceiro em nome do autor, em prática de conduta criminosa.

Realça-se que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ” (TJMT, AP 0001154-26.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto o autor teve seus dados utilizados indevidamente para contratações bancárias, bem assim é caso de restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Ainda, nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL SUBCLASSE
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTACORRENTE EM NOME DA AUTORA, JUNTO À QUAL HOUVE TENTATIVA DE DEPÓSITO DE CHEQUE ADULTERADO. DEMANDANTE CONVOCADA PARA COMPARECER NA DELEGACIA A FIM DE DAR EXPLICAÇÕES
. RÉU OMISSO NA PRESTAÇÃO DO SUPORTE ESPERADO À AUTORA E RESISTENTE QUANTO ÀS PRETENSÕES DESTA DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso em que o réu foi negligente ao permitir que terceiro, mediante utilização de documentos fraudulentamente confeccionados, abrisse conta em nome da autora. Ausência de excludentes de responsabilidade a afastar a responsabilização do réu pelo acontecido. 2. Fato que teve repercussões maiores, passíveis de causar dano moral à autora,
quantificados em R$ 8.000,00. 3. É que na conta aberta fraudulentamente em nome da autora houve a tentativa de depósito de um cheque adulterado, pelo que a demandante teve que atender à convocação da polícia para dar explicações sobre a situação. 4. E além disso se verificou que o réu foi omisso na prestação do suporte esperado à autora, diante dos fatos por ele conhecidos e dados que dispunha, bem como resistiu abusivamente às pretensões da demandante de obter esclarecimentos sobre os fatos. APELAÇÃO PROVIDA” (TJRS, AP 70076688027 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018).

“Ação indenizatória –
Abertura de conta bancária em nome da autora, com apresentação de documentos falsos por terceiro – Fato que ensejou notificação da autora para prestar depoimento em delegacia no âmbito de inquérito policial
relativo a falsificação de cheque depositado em referida conta aberta em seu nome – Fraude praticada por terceiro – Fortuito interno – Súmula nº 479 do STJ – Risco da atividade das instituições financeiras – Dano moral configurado, adequadamente quantificado no montante de R$10.000,00 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária” (TJSP, AP: 10202526520188260005 SP 1020252-65.2018.8.26.0005, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 06/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Por outro lado, igualmente não é caso de deferimento do pedido de compensação dos valores, porquanto não foram recebidos pelo autor e sim por terceiro em prática de conduta criminosa.

No que diz respeito à verba honorária, fixada pelo juízo de origem em 12% sobre o valor da condenação, mostra-se adequada às determinações contidas na legislação de regência (art. 85, §2º do CPC), porquanto é o caso de manutenção da sentença.

Por fim, os juros de mora sobre condenação ao pagamento de indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos moldes da Súmula nº 54 do STJ.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022